Tribunal: TJES
Processo: 5000416-49.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000416-49.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JULIO CESAR LOPES
AGRAVADO: SHYMENNE BENEVICTO DE CASTRO e outros (2)
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000416-49.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JULIO CESAR LOPES

AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE CARIACICA E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JULIO CESAR LOPES
contra a r decisão acostada ao evento nº 983159, proferida no Plantão Judiciário de Vitória que, nos autos do “mandado de segurança” por ele impetrado por contra ato coator supostamente praticado pelo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL DE CARIACICA
e pela
SE
CRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO
, indeferiu a medida liminar.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que (i) a declaração de inaptidão fora exarada em desrespeito ao disposto no Edital do certame; (ii) foi confirmada a deficiência do candidato, que esteve presente no dia da convocação para a perícia médica, de modo que não poderia ser enquadrado com o resultado “inapto” à luz do edital, notadamente porquanto a própria perícia médica constatou sua deficiência; (iii) caso a perícia médica entendesse que a deficiência seria incompatível para o exercício das atribuições do cargo inscrito, deveria ser apresentado critério objetivo de julgamento, demonstrando que suas condições físicas o impossibilitam ao pleno exercício das atividades; e (iv) houve desrespeito ao Edital, na medida em que não fora disponibilizada junta médica para analisar os laudos e exames do candidato, tendo o resultado da perícia sido atestado por um único médico que compõe o Instituto de Previdência de Cariacica.

Assim, pugnou pela reforma do pronunciamento vergastado, a fim de que seja afastado o reconhecimento de sua inaptidão.

Diante da inexistência de pedido de concessão de tutela antecipada recursal, foi determinada a intimação da parte adversa para apresentação de contrarrazões, sendo que a municipalidade recorrida ofereceu sua peça defensiva no evento nº 1286881, requerendo o desprovimento deste agravo de instrumento.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Vitória/ES, 05 de agosto de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000416-49.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JULIO CESAR LOPES

AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE CARIACICA E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JULIO CESAR LOPES
contra a r decisão acostada ao evento nº 983159, proferida no Plantão Judiciário de Vitória que, nos autos do “mandado de segurança” por ele impetrado contra ato coator supostamente praticado pelo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL DE CARIACICA
e pela
SE
CRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO
, indeferiu a medida liminar.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que (i) a declaração de inaptidão fora exarada em desrespeito ao disposto no Edital do certame; (ii) foi confirmada a deficiência do candidato, que esteve presente no dia da convocação para a perícia médica, de modo que não poderia ser enquadrado com o resultado “inapto” à luz do edital, notadamente porquanto a própria perícia médica constatou sua deficiência; (iii) caso a perícia médica entendesse que a deficiência seria incompatível para o exercício das atribuições do cargo inscrito, deveria ser apresentado critério objetivo de julgamento, demonstrando que suas condições físicas o impossibilitam ao pleno exercício das atividades; e (iv) houve desrespeito ao Edital, na medida em que não fora disponibilizada junta médica para analisar os laudos e exames do candidato, tendo o resultado da perícia sido atestado por um único médico que compõe o Instituto de Previdência de Cariacica.

Assim, pugnou pela reforma do pronunciamento vergastado, a fim de que seja afastado o reconhecimento de sua inaptidão.

Diante da inexistência de pedido de concessão de tutela antecipada recursal, foi determinada a intimação da parte adversa para apresentação de contrarrazões, sendo que a municipalidade recorrida ofereceu sua peça defensiva no evento nº 1286881, requerendo o desprovimento deste agravo de instrumento.

Pois bem. De início, calha acentuar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada e, apenas com o intuito de ilustrar tal assertiva, cito os seguintes arestos desta Egrégia Corte de Justiça. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

_________________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Ultrapassada essa premissa, importa deixar claro que, na origem, trata-se de “mandado de segurança” impetrado por
JULIO CESAR LOPES
contra ato coator supostamente praticado pelo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL DE CARIACICA
e pela
SE
CRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO
, requerendo a concessão de tutela de urgência, para determinar a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado, determinando que o requerido proceda à classificação do autor, para que, então, possa prosseguir nas demais etapas do certame.

Em prol de sua pretensão, sustenta o requerente que se inscreveu no Concurso Público para vaga de Guarda Municipal de Cariacica, na condição de deficiente, sendo certo que foi aprovado nas primeiras fases.

Prossegue narrando que foi considerado inapto ao se submeter à perícia médica, motivo pelo qual não foi convocado para as demais etapas do certame.

O Juízo
a quo
, ao receber a inicial, indeferiu o pleito liminar, compreendendo, em linhas gerais, que
“o impetrante foi submetido à Junta Médica, conforme previsto no edital, e esta constatou a incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo, conforme previsto no item 2.8.1.6. Por isso ele não foi convocado para participar das etapas seguintes do processo seletivo. Ou seja, a decisão está amparada nos itens 2.6.1, “g”, 2.8.1.3 e 2.8.1.6 do edital, não havendo, como dito, ato ilegal ou abusivo”
(ID nº 983159).

Pois bem. Firmada tal baliza, após uma reanálise dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo que a decisão objurgada não deve ser mantida.

Cediço que a concessão de pedido liminar deve ser revestida de prova inequívoca – de modo a permitir ao juiz constatar a verossimilhança das alegações autorais – e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Significa dizer que na apreciação do pleito antecipatório faz-se juízo de probabilidade das alegações autorais, já que a cognição exercida pelo magistrado nesta fase do processo é sumária. A cognição exauriente, por sua vez, é deixada para a fase decisória, exercendo-se, então, o juízo de certeza.

No caso vertente, conforme se depreende da análise da documentação acostada ao presente instrumento, o ora recorrente teria sido excluído do certame por ter sido considerado inapto pela perícia médica a que se submetera.

Da análise do Edital nº 001/2020 (ID nº 983165), extrai-se que o candidato concorrente às vagas reservadas a pessoas com deficiência deveria se submeter à perícia médica, a fim de aferir a compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo e, desta perícia, o candidato poderia obter três resultados, quais sejam: (i) apto, quando confirmada tal compatibilidade; (ii) inapto, se não comparecer à perícia ou se for declarado sem deficiência; ou (iii) eliminado, nos casos em que, embora confirmada a deficiência, esta se apresente incompatível com as funções do cargo inscrito.

Apenas a título ilustrativo, colaciono breve trecho do Edital que elucidam este específico ponto, senão vejamos:

2.8.1.3. Os candidatos que se declararem como pessoa com deficiência, aprovados na Prova Objetiva na respectiva vaga reservada e até o posicionamento: 30º (trigésimo), serão convocados para a perícia médica e submetidos à avaliação da Junta Médica, que emitirá parecer fundamentado sobre a compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo.

(...)

2.8.1.8.1. O resultado da Perícia Médica será:

APTO - candidato com deficiência apto a exercer as funções para o cargo inscrito.

INAPTO - candidato ausente ou não considerado com deficiência passando a constar somente na listagem de ampla concorrência.

ELIMINADO - candidato com deficiência incompatível para o exercício das atribuições do cargo inscrito.

Compulsando os autos, é possível observar que o agravante se submeteu à avaliação da perícia médica, ocasião em que o Médico Perito Previdenciário – IPC constatou que o candidato é efetivamente deficiente. No entanto, ao atestar o resultado do exame, considerou-o “inapto” e, como justificativa, assim consignou:
“
apresenta afecções no quadril direito, coxartrose
”
(ID nº 983169).

Aduz-se, assim, que a conclusão acostada ao laudo se revela, ao menos a princípio, incompatível com a previsão editalícia, eis que o resultado “inapto” somente poderia ocorrer por razões de candidato ausente ou não considerado com deficiência, não sendo este o caso versado nos autos.

Constata-se, outrossim, que a perícia médica apenas declarou a inaptidão do agravante com fundamento na própria condição física que o possibilitou concorrer às vagas destinadas a candidatos com deficiência, sendo que a motivação desta conclusão não fora fundamentada a partir de nenhuma outra consideração que justificasse a sua exclusão.

Partindo de tais premissas, o que se verifica, ao menos a partir de uma cognição perfunctória, própria desta via recursal, é que o agravante logrou êxito em demonstrar a verossimilhança de suas razões recursais, demonstrando que a perícia média que o considerou inapto se encontra em desconformidade com as previsões editalícias.

Ademais, analisados os interesses contrapostos na lide, os agravados não lograram êxito em demonstrar que a concessão da tutela antecipada ocasionará danos maiores a eles do que ao agravante, sem ter conseguido superar o risco do
periculum in mora
inverso, vez que a desclassificação do candidato/agravante o impossibilitará de participar nas demais fases do concurso e, consumado este, nada mais restará ao candidato, tendo em vista que não será possível a repetição das etapas realizadas.

Para a Administração, por sua vez, não se coloca qualquer risco, considerando-se que eventuais “custos” possuem monta desprezível diante do risco de eliminação do candidato do certame e, ainda, os pagamentos eventualmente realizados nada mais serão que contraprestação pelo exercício da função de guarda municipal, caso seja aprovado nas demais fases e efetivamente nomeado e empossado na pendência dos efeitos da medida liminar.

Assim, a meu sentir, ao menos neste instante processual, a medida liminar requerida perante a instância primeva deve ser deferida. O que não impede, contudo, que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, o agravante, ao ajuizar a ação na origem, demonstrou a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano irreparável.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e, assim, deferir a tutela provisória de urgência, com a suspensão do ato administrativo questionado nos autos (perícia médica), de modo que seja providenciada pelos agravados a imediata reintegração do autor no concurso público, garantindo que participe da próxima fase do Concurso Público instaurado pelo Edital nº 001/2020, referente ao cargo de guarda municipal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000416-49.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JULIO CESAR LOPES

AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE CARIACICA E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA
– CONCURSO PÚBLICO –
GUARDA MUNICIPAL
–
VAGA DE DEFICIENTE – PERÍCIA MÉDICA
–
RESULTADO INAPTO
–
CANDIDATO COMPARECEU AO EXAME – CONSTATADA DEFICIÊNCIA – SUPOSTA INCOMPATIBILIDADE COM ATIVIDADES – JUSTIFICATIVA – AUSENTE
–
LAUDO – DESCONFORMIDADE COM PREVISÃO EDITALÍCIA –
PRESENÇA DO
PERICULUM IN MORA
INVERSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Da análise do Edital nº 001/2020 (ID nº 983165), extrai-se que o candidato concorrente às vagas reservadas a pessoas com deficiência deveria se submeter à perícia médica, a fim de aferir a compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo e, desta perícia, o candidato poderia obter três resultados, quais sejam: (i) apto, quando confirmada tal compatibilidade; (ii) inapto, se não comparecer à perícia ou se for declarado sem deficiência; ou (iii) eliminado, nos casos em que, embora confirmada a deficiência, esta se apresente incompatível com as funções do cargo inscrito.

2
. A conclusão acostada ao laudo se revela, ao menos a princípio, incompatível com a previsão editalícia, eis que o resultado “inapto” somente poderia ocorrer por razões de candidato ausente ou não considerado com deficiência, não sendo este o caso versado nos autos.

3.
A perícia médica apenas declarou a inaptidão do agravante com fundamento na própria condição física que o possibilitou concorrer às vagas destinadas a candidatos com deficiência, sendo que a motivação desta conclusão não fora fundamentada a partir de nenhuma outra consideração que justificasse a sua exclusão.

4.
Ademais, analisados os interesses contrapostos na lide, os agravados não lograram êxito em demonstrar que a concessão da tutela antecipada ocasionará danos maiores a eles do que ao agravante, sem ter conseguido superar o risco do
periculum in mora
inverso, vez que a desclassificação do candidato/agravante o impossibilitará de participar nas demais fases do concurso e, consumado este, nada mais restará ao candidato, tendo em vista que não será possível a repetição das etapas realizadas.

5.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso.